Tribunal: STF
Processo: HC 58403
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
JÚRI. HOMICIDIO E OCULTAÇÃO DE CADAVER. ANULAÇÃO DO PROCESSO, A
PARTIR DO LIBELO, SOMENTE NO TOCANTE AO PRIMEIRO DESSES CRIMES.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE MOSTRA POSSIVEL A QUEBRA DA UNIDADE DO
PROCESSO E JULGAMENTO DOS CRIMES CONEXOS.
II-PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.